Tribunal: TJMT
Processo: 1004362-44.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004362-44.2020.8.11.0002
Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA LIDIA RIBEIRO CABRAL - CPF: 325.655.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ATENDIMENTO DE SÁUDE – HOME CARE – PRESCINDIVEL - PARECER DESFAVORAVEL DO NAT – INDICAÇÃO DE EQUIPE MULTIDICIPLINAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O entendimento desse sodalício é que para que o Estado seja obrigado a disponibilizar serviço de
“home care”
, exige-se prova da imprescindibilidade.

2. Parecer do NAT sem indicação de internação na
modalidade de serviço de atendimento domiciliar, sendo suficiente a manutenção da equipe multidisciplinar, para o acompanhamento da paciente ora assistida.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, MT, que, nos autos da ação civil pública com obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n.º 1004362-44.2020.8.11.0002, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA
, julgou improcedente o pedido de disponibilização do atendimento
“home care”
para a paciente
MARIA LÍDIA CABRAL
, por entender ser suficiente o atendimento domiciliar, prestado por equipe multidisciplinar, nos seguintes termos:

“Vistos.

1.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLIO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA e do ESTADO DE MATO GROSSO.

Em síntese, narra que a paciente MARIA LÍDIA CABRAL necessita da disponibilização de serviços home care em virtude de ter sofrido lesão isquêmica da ponte cerebral pós PCR tendo ainda ficado com sequela neurológica de tetraplegia e afasia.

Com a inicial (id n. 29051735) vieram documentos.

Parecer técnico do NAT dando conta que não há urgência, risco de vida ou perda de oportunidade para o fornecimento do atendimento na modalidade home care. Conclui que os cuidados a saúde da paciente podem ser fornecidos pela atenção domiciliar já disposta no Sistema Único de Saúde (id n. 29113693).

Recebida a inicial, postergou-se o pedido de antecipação da tutela (id n. 29122849).

Contestação assentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento em
(i)
preliminar de ausência de interesse processual;
(ii)
necessidade de observância das leis orçamentárias;
(iii)
aplicação da teoria da reserva do possível;
(iv)
observância de respeito a gestão da Administração Pública e;
(v)
impertinência da multa diária – id n. 29532125.

Relatórios médicos acostados pelo MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA/MT com finalidade de sustentar a prescindibilidade do tratamento via home care (id n. 31234884).

Logo em seguida, compareceu para apresentar contestação com fundamento em
(i)
ausência de responsabilidade solidária por se tratar de procedimento de alta complexidade/alto custo;
(ii)
necessidade de respeito às leis orçamentárias;
(iii)
aplicação da reserva do possível;
(iv)
observância da isonomia e do acesso universal a saúde e;
(v)
impertinência da multa diária (id n. 31264234).

Impugnação a contestação assentada ao id n. 32374082.

Novos documentos de atendimentos médico juntados ao id n. 34385338.

Declínio de competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT para o presente juízo (id n. 72149643).

Relatório do ente municipal e pelo este estatal dando conta da dispensabilidade do atendimento home care (id n. 74363825 e 74661262).

Instado a se manifestar, requereu o Ministério Público a disponibilização do atendimento com julgamento antecipado da lide (id n. 77787988).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2.
Registro que a preliminar de ausência de interesse processual alegada pela partes se confunde com o mérito uma vez que a individualização do direito à saúde da paciente deve ser analisado no cerne do feito e não como questão prejudicial de mérito.

3.
Por último, a classificação de que o tratamento se enquadra em procedimento de “alto custo” ou “alta complexidade” não afasta a competência do ente municipal uma vez que a mera classificação administrativa não é capaz de afastar a responsabilidade solidária prevista na Constituição Federal.

4.
Não havendo outras questões preliminares e tratando-se de matéria de direito, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, PASSO ao julgamento antecipado da lide.

5.
Em virtude de ter sofrido lesão isquêmica da ponte cerebral pós PCR com sequela neurológica de tetraplegia e afasia, pleiteia a requerente que seja concedido atendimento de serviços home care a paciente MARIA LÍDIA CABRAL.

Inexiste dúvidas sobre as patologias mencionadas pela requerente e suas consequência. O ponto central da lide é a definição se o atendimento via home care se faz imprescindível ou não.

A Lei n. 8.080/1990, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde – SUS –, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências, para a garantia da vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los.

Nesse sentido, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica, por parte do Estado, é uma atividade indispensável. Tanto é assim, que a Constituição Federal resguarda, em seu artigo 198 e seguintes, como será prestado esse Direito Social, após dispor, em seu art. 196, que

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Assim, para que o Estado seja obrigado a dispensar o serviço de home care, exige-se prova de sua imprescindibilidade, o que não se constata nos autos, máxime porque os laudos dos médicos que acompanham a paciente, bem como o parecer do NAT, dão conta de que há, apenas, a indicação de acompanhamento por atendimento domiciliar (id n. 29113693).

Veja-se que não se trata de negativa do tratamento médico para a paciente; pelo contrário, registro que os entes públicos têm o dever de assegurar o amplo atendimento à saúde. Contudo, as particularidades apresentadas levam à conclusão de que é suficiente a prestação de assistência à saúde pela equipe multidisciplinar, porquanto, para que o Estado seja obrigado a dispensar o serviço de home care, exige-se a prova de sua imprescindibilidade.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

TJMT – n. 1014187-31.2016.8.11.0041

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO - ATENDIMENTO DE SAÚDE - HOME CARE – PARECER DO NAT – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA OS REQUISITOS PARA A REFORMA DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausente argumento capaz de alterar a decisão recorrida, especialmente quanto ao perigo de ocorrer dano irreparável, a decisão deve ser mantida. 2.A disponibilização de home care pelo Poder Público exige a demonstração da imprescindibilidade do serviço.A inexistência de provas quanto à imprescindibilidade do atendimento na modalidade home care implica a manutenção da decisão recorrida que julgou improcedente o pedido inicial. (N.U 1014187-31.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 08/05/2020). 3.Recurso desprovido – decisão mantida. (N.U 1001701-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 31/01/2022)

Desse modo, a ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação da urgência e prioridade do atendimento, bem como da negativa do Poder Público em prestá-lo, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia, porque o direito à saúde, positivado no art. 196 da CRF, não significa acesso irrestrito a todo tipo de assistência médico-hospitalar, segundo a conveniência de cada paciente, cujas pretensões, se atendidas sem juízo de ponderação e indiscriminadamente, comprometem a governança das redes públicas de saúde, vulnerando o ideal republicano da igualdade de todos perante a lei.

Dessarte, para não afetar o princípio da separação do poderes, o Poder Judiciário só deve intervir nos critérios do SUS para afastar ilegalidades, sendo insuficiente a mera exibição de laudos médicos, particulares ou oficiais, porque, na saúde pública, os tratamentos sujeitam-se a múltiplos fatores, dentre eles: indisponibilidade momentânea do tratamento ou falta de leitos hospitalares; carência de recursos orçamentários; limitações terapêuticas e de ofertas de remédios; insuficiência de médicos, enfermeiros e auxiliares; a fase evolutiva de medicamentos até a sua aprovação definitiva pelos órgãos competentes.

Por fim, caso se constate, posteriormente, a sua necessidade, ante a insuficiência dos meios, inicialmente, postos à disposição da autora, poderá ela se valer do meio mais custoso, ou seja, o home care. Por ora, é suficiente o atendimento domiciliar, prestado por uma equipe multidisciplinar, conforme prescrito nos laudos médicos e parecer do NAT.

6.
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial por entender que o atendimento via home care é prescindível para os cuidados da paciente.

7.
Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.

8.
CIENTIFIQUEM-SE as partes por intermédio dos seus representantes habilitados nos autos.

9.
Sem taxas, custas e/ou honorários sucumbenciais posto que a ação é movida pelo Ministério Público.

10.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e procedimentos de estilo.

Às providências.

Alto Araguaia/MT, 28 de março de 2022.

Marina Carlos França

Juíza de Direito”
(ID. 133024683).

Em suas razões, aduz a parte apelante que
“há
subsídios técnicos que comprovam ser imprescindível o oferecimento de serviço de atenção domiciliar à paciente consubstanciado na avaliação feita pela médica Dra. Niulane R.”.

Afirma, ainda, que o caso da paciente está classificado como de alta complexidade, com indicativo de elegibilidade para a modalidade de serviço de atendimento domiciliar.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença objurgada e, disponibilizado o referido
“Home Care”.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou as contrarrazões pleiteando o não provimento do recurso (ID. 133024691).

O MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA aportou aos autos com a resposta pertinente, no sentido do desprovimento do apelo (ID. 133024693).

À Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (ID. 142030673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença que, nos autos da ação civil pública com obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n.º 1004362-44.2020.8.11.0002,
julgou improcedente o pedido de disponibilização do atendimento
“home care”
para a paciente MARIA LÍDIA CABRAL, por entender ser suficiente o atendimento domiciliar, prestado por equipe multidisciplinar.

Da análise do processo, verifica-se que a ação foi ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, nos interesses da idosa
MARIA LÍDIA CABRAL
, de 70 (setenta) anos, pretendendo que os entes públicos ora apelados, fossem compelidos a conceder e custear o tratamento/internação domiciliar
(home care)
24 horas, nas condições prescritas pelo médico, em razão de ter sofrido

“lesão isquêmica da ponte cerebral pós parada cardiorrespiratória tendo ainda ficado com sequela neurológica de tetraplegia e afasia”.

Inexistem dúvidas sobre as patologias mencionadas pela requerente e suas consequências, contudo, o ponto central da lide é a definição se o atendimento via
“home care”
se faz imprescindível ou não.

Infere-se que o parecer técnico do NAT atesta que não há urgência, risco de vida ou perda de oportunidade para o fornecimento do atendimento na modalidade
“home care
”, sendo elegível na modalidade de atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (ID. 133022324).

Indiscutível, ainda, que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício (art. 2º, da Lei 8.080/90).

Assim, o referido direito está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III, do artigo 1º, da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Do mesmo modo os
artigos 196 e 198, da Constituição Federal, garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Confira-se o artigo 198, § 1º, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Contudo, como já mencionado, não há evidências específica que corroboram a indicação de internação domiciliar da parte ora assistida pelo apelante, conforme apontado no parecer do NAT, mas havendo necessidade de acompanhamento por atendimento domiciliar, o que já foi deferido acertadamente pelo juízo singular.

Nota-se que não se trata de negativa de disponibilização de atendimento e tratamento para a paciente; de modo que consigno novamente que o Estado
(latu sensu)
tem o dever de assegurar o amplo atendimento à saúde.

Todavia, as particularidades de cada caso e situação, devem ser observadas com cautela, a fim de satisfazer, verdadeiramente, as necessidades daquele que precisa.

Diante disso, observa-se que, na presente demanda o serviço de tratamento/internação 24 horas (home care) é, de fato, prescindível, sendo
suficiente e

necessário

à manutenção da equipe multidisciplinar, para o acompanhamento da paciente ora assistida.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
HOME CARE
–
REVOGAÇÃO DE LIMINAR
–
RELATÓRIO PSICOSSOCIAL

–
INDICAÇÃO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
–
PRESCINDIBILIDADE DO ATENDIMENTO
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
–
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

A disponibilização de home care pelo Poder Público exige a demonstração da imprescindibilidade do serviço. A inexistência de provas quanto à imprescindibilidade do atendimento na modalidade home care, implica a manutenção da decisão recorrida que revogou a tutela de urgência deferida na ação da base.
(N.U. 100905-90.2017.8.11.0000, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO E COLETIVO, MARCIO VIDAL, julgado em 03/02/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PRETENSÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR NA MODALIDADE HOME CARE – AUSENCIA PROVA DA INDISPENSABILIDADE – TRATAMENTO MÉDICO DISPENSADO PELA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA MUNICIPAL – ATENDIMENTO DOMICILIAR COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR QUE ATENDE ÀS NECESSIDADES DA AGRAVANTE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1008059-50.2018.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).”

Portanto, conforme entendimento desse sodalício,

para que o Estado seja obrigado a disponibilizar serviço de
“home care”,
exige-se prova da imprescindibilidade.

Assim, a ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da urgência e prioridade do atendimento, bem como da negativa do Poder Público em fornecê-lo, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia.

Pelo exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023